Tribunal: STF
Processo: RHC 152061
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Paulista/SP, no processo nº 0001173-52.2014.8.26.0654, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento do crime previsto nos artigos 121, § 2º, incisos II, III, VI, e § 2º-A, inciso I, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, contra mulher, em razão da condição de sexo feminino), do Código Penal. Destacou a fuga do local dos fatos e possibilidade de a vítima ser atemorizada. Realçou a gravidade do crime, aludindo às lesões causadas. Ressaltou indispensável resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 408.149. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta a desnecessidade da custódia, dizendo inexistir risco à ordem pública. Sublinha ter voltado a residir com a vítima.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja expedido contramandado de prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. Segundo informações prestadas pelo Juízo, sobreveio, em 10 de junho de 2020, decisão de pronúncia. A custódia foi mantida, levando-se em conta permanecerem os motivos que a ensejaram.
    2. A análise do ato mediante o qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. É inadequado apontar a periculosidade a partir do suposto crime praticado. O Juízo aludiu à necessidade de evitar a influência sobre a ofendida, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de o recorrente achar-se submetido aos holofotes da Justiça. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência de decisão de pronúncia não afasta a natureza preventiva da prisão. O artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, ao versar os títulos prisionais provisórios, contempla o flagrante, a temporária e a preventiva, revelando que as custódias decorrentes da pronúncia e da sentença penal condenatória recorrível integram a última. O artigo 387, § 1º, do mesmo diploma denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão, ou, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o recorrente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001173-52.2014.8.26.0654, do Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Paulista/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator